Tribunal: STF
Processo: Rcl 50618
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se reclamação ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 339 da repercussão geral.



    A reclamante narra que nos autos do Processo nº 1034894-61.2019.8.26.0602, a sentença proferida pelo juízo de piso julgou parcialmente procedente a ação,



     “para declarar rescindido o contrato de compromisso de venda e compra, reintegrando a reclamante na posse do imóvel, com retenção do sinal, taxas e impostos e indenização de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor do contrato, por mês de ocupação”.



    Prossegue a reclamante dizendo que diante de algumas omissões da sentença (possibilidade de incidência da cláusula penal prevista no contrato e da ausência de condenação da parte adversa em indenização pela fruição do imóvel) foram opostos declaratórios, que foram rejeitados, e apelação, a qual foi negado provimento. 



    Assim, não tendo sido enfrentados os fundamentos trazidos nos recursos anteriores, a reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual se apontou ofensa ao art. 93, IX da CF/88, tendo sido inadmitido com base no Tema 339 da repercussão geral.



    Pondera que 



    “[...] a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.”.



    Afirma que compete exclusivamente ao STF verificar se resta, ou não, configurada a repercussão geral do caso em análise.



    Argumenta que



    “[é] preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. 



    Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



    (...)



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada.”.



    Requer seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. No mérito pugna para



    “4- Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do TJSP e ordem para análise e supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no presente recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior (AO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERESSA APENAS O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DEVERÁ SER APRECIADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES)”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, entenderam pela parcial procedência da ação. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença:



    “A autora pretende receber e reter valor a título de arras, além de ser indenizada com custos de publicidade e administrativos. Ainda, pretende receber como cláusula penal 20% sobre o valor total do contrato, o que claramente colocaria o consumidor em desvantagem exagerada. 



    Há evidente bis in idem, uma vez que a retenção das arras já visa à compensação de danos suportados pela vendedora, sendo a indenização que deve prevalecer. 



    Fica, então, rescindido o compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, e a autora, reintegrada na posse do imóvel. 



    Por fim, comprovada a inadimplência do compromissário comprador, de rigor a restituição de despesas pelo uso do imóvel no período, que se deu no ato da assinatura do contrato, nos termos da cláusula 6ª do contrato de compromisso de compra e venda celebrado (fls. 36).



    (...)



    O réu, então, fica condenado ao pagamento de IPTU e taxas condominiais no período, além de indenização de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, por mês de ocupação, valores que devem ser apurados em liquidação de sentença. 



    Anote-se que o percentual acima estabelecido (0,5%) é suficiente à reparação dos prejuízos suportados pela autora.” (e-Doc. 2, p. 83-85).



    Especificamente sobre as omissões indicadas na inicial, constou do acórdão que julgou a apelação o seguinte:



    “Ainda que de forma sucinta, a sentença deixou consignados os fundamentos da decisão, de forma clara que a pretensão da autora, pela aplicação das cláusulas do contrato é abusiva, intervindo, assim, na forma como disposta, designando as cominações decorrentes da resolução do contrato. 



    A respeito da alegação da validade do contrato e da clausula penal, é certo que elas devem ser apreciadas tendo como norte o microssistema do CDC, que norteia a interpretação das clausulas contratuais, e que age em defesa do consumidor, sem com isso, desprestigiar o equilíbrio das relações jurídicas, pelo contrário, buscando colocar as partes em igualdade de condições, caso o contrato assim não estabeleça.



    (...)



    Assim como a menção a referida cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, também estendo a interpretação à cláusula penal, que não pode ser oposta porque prevista como tal, se ferir o direito do consumidor, que rechaça condições abusivas.



    (...)



    Os percentuais fixados na jurisprudência do STJ oscilam entre 15% e 25% dos valores pagos, inclusive com recente decisão proferida no REsp 1211323, no valor de 25%. 



    Via de regra, esta Câmara vem adotando o percentual de 20% de retenção sobre os valores pagos. 



    O contrato dispõe a retenção de 20% sobre o valor do contrato, o que se torna abusivo, porque não se relaciona com os pagamentos efetivados. Assim, correta a sentença que manteve a perda do sinal, por disposição legal. 



    De outro lado, também correta a fixação do percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, de igual forma, não obstante a previsão de 1% no contrato, porque seria penalidade abusiva, e que muito destoa do quanto usualmente fixado. 



    Descabe a aplicação da nova lei do distrato, porque não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito.”. (e-Doc. 2, p. 135-137).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, esse teve seu seguimento negado com base no Tema 339 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pelo Órgão Especial no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-Doc. 3)



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 339, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Por fim, não há falar em aplicação do Tema 670 de RG ao presente caso, tendo em vista não haver identidade entre a controvérsia destes autos com aquela analisada em sede de repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente